Tribunal: TJMT
Processo: 1004253-18.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004253-18.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIME PASTICK GONCALVES - CPF: 120.990.958-84 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004253-18.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Recorrida(s):

Jaime Pastick Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO. ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. CAUSA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. VEDAÇÃO DE DECISÃO ILÍQUIDA (ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.099/95. INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

A revisão de contrato no tocante aos juros remuneratórios aplicados, bem como sua capitalização, exige prova pericial. Isto porque, se faz necessária a realização de perícia contábil realizada por profissional capacitado para que se tenha um resultado satisfatório e correto quanto ao real valor devido pela consumidora, pois além dos juros remuneratórios, incidem outros custos como os encargos operacionais e seguro.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para: a) DECLARAR abusivo os juros contratuais aplicados que superam a taxa média de mercado para o período adequando para o percentual de 23,23%, 1,79% a.m; b) DETERMINAR a restituição do valor de R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais), em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir do desembolso, extinguindo com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15.”

Nas razões recursais, o Reclamado, ora Recorrente suscita preliminarmente a incompetência do juizado especial ante a complexidade da causa e quanto ao mérito a necessidade de aplicação do
pacta sunt servanda,
pugnando ao final pela reforma integral da sentença.

O caso em discussão se refere a pedido de revisão de juros, em que alega o Reclamante que e em 11/07/2018 contratou um financiamento CDB número de operação 20-5499058/18, do valor de R$ 2.720,49 (dois mil e setecentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) , sendo cobrado uma taxa de anual de 33,0147% a.a. (trinta e oito vírgula zero um quatro sete por cento ao ano), e 2,4059% a.m. (dois virgula quatro zero cinco nove por cento ao mês), valores que superam a média de mercado do mês de julho/2018, que à época correspondiam a 23,23% a.a (vinte e três vírgula vinte e três por cento ao ano) e 1,79% a.m. (um virgula setenta e nove por cento ao mês), motivo pelo qual aponta como devido a taxa média de mercado o valor do banco central o percentual de 23,23% a.a, motivo pelo qual requer a restituição do valor e R$ 1.584,00 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais) e indenização por danos morais.

O Juizado Especial tem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, conforme a redação do caput do artigo 3° da Lei 9099/95, ocorre que, para averiguar as alegações contidas na inicial seria necessário realizar cálculos matemáticos, por "expert" no assunto, devendo ser levado em consideração não só os juros remuneratórios, mas como também os encargos operacionais, e no Juizado Especial do Estado de Mato Grosso não há peritos, ou pessoas com conhecimento suficiente para realizar esse trabalho, emergindo a complexidade da causa.

Além da complexidade da causa pela elaboração de perícia contábil, o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais reside também no fato de ser vedado proferir sentença ilíquida:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

I – as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional – BTN ou índice equivalente;

Desse modo, ante a complexidade da matéria entendo pela incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo,
dou-lhe provimento e acolho a
preliminar de incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022